Tribunal: STF
Processo: Ext 1526
Classe: Ext
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-07
Data de publicação: 2018-08-07

Ementa:
EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. CRIMES DE FURTO. DUPLA TIPICIDADE. DUPLA PUNIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CONTENCIOSIDADE LIMITADA. PRESENÇA DOS DEMAIS REQUISITOS. LEI DE MIGRAÇÃO. TRATADO DE EXTRADIÇÃO ENTRE BRASIL E ARGENTINA. ACORDO DE EXTRADIÇÃO ENTRE OS ESTADOS PARTES DO MERCOSUL. DEFERIMENTO CONDICIONADO À ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PELO ESTADO REQUERENTE. 



    1. Presentes a dupla tipicidade e punibilidade, bem como os demais requisitos previstos na Lei de Migração, no Tratado de Extradição entre Brasil e Argentina e no Acordo de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul, não se verifica óbice ao deferimento da extradição.



    2. Crimes de “hurto” e “robo”, nos termos da legislação estrangeira, que correspondem aos delitos de furto e furto qualificado, tipificados no art. 155, caput e § 4º, do CP. Dupla tipicidade.



    3. Ao Supremo Tribunal Federal cumpre analisar o mérito da acusação ou condenação em que se funda o pedido de extradição quando (e se) constituir requisito previsto na Lei 13.445/2017 ou no acordo de extradição, em razão da adoção pelo ordenamento jurídico pátrio do princípio da contenciosidade limitada.



    4. Os compromissos previstos no art. 96 da Lei 13.445/2017 devem ser assumidos antes da entrega do extraditando, não obstando a concessão da extradição.



    5. Pedido de extradição deferido.